Tribunal: TJMT
Processo: 0000883-93.2016.8.11.0101
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000883-93.2016.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Flora]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LEANDRO TEIXEIRA DAMIAN - CPF: 887.501.671-20 (APELANTE), MARIANGELY MENEGAZZO MEDEIROS - CPF: 039.996.811-36 (ADVOGADO), GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI - CPF: 017.838.531-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO - AUTO DE INFRAÇÃO – PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO NA REPARAÇÃO DO DANO – RESPONSABILIDADE CIVIL - NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE – AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO DANO – NÃO DELIMITAÇÃO DA ÁREA OU DAS CARACTERÍSICAS – INSUFICIÊNCIA PROBANTE A ENSEJAR DECRETO CONDENATÓRIO – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1 - Em que pese a responsabilidade por dano ambiental seja objetiva (e lastreada pela teoria do risco integral), faz-se imprescindível, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração da existência de nexo de causalidade apto a vincular o resultado lesivo efetivamente verificado ao comportamento (comissivo ou omissivo) daquele a quem se repute a condição de agente causador.

2 – A ação civil pública que busca reparação de dano ambiental tendo como prova única e exclusivamente auto de infração e embargo da área supostamente desmatada, não prospera, haja vista não ser estes documentos prova suficiente a embasar um decreto condenatório de reparação civil.

(TJ-MT 00022456720138110059 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 29/03/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/04/2022)

Recurso de Apelação Provido, Sentença Reformada, reconhecendo a ausência de nexo causal e julgando improcedentes os pedidos iniciais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LEANDRO TEIXEIRA DAMIAN
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Claudia, nos autos da Ação Civil Pública identificada pela numeração única: 0000883-93.2016.8.11.0101, movida em desfavor de
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, no qual o Juízo “
a quo
” julgou procedente o pedido inicial, determinando que a parte requerida ora Apelante promova a regularização da área de reserva legal no imóvel, realizando o PRAD, que providencie a inscrição do imóvel no CAR, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, bem como condenar o requerido ora Apelante, ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em prol do Fundo Estadual do Meio Ambiente a titulo de danos morais (Id: 142661744 – páginas 99 a 102).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 142661744 – páginas 111 a 122), quanto a ausência de nexo causal, que a condenação a titulo de danos morais coletivos/ecológicos é excessivo e desproporcional, que a regularização não ocorreu em razão da ausência de documentação para este fim, uma vez que necessita realizar o PRAD para posteriormente se inscrever no SIMCAR e posterior adesão em futura PRA.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 142661747 – páginas 01 a 11), requerendo o improvimento do Recurso de Apelação.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, manifestando pelo desprovimento do recurso manejado pelo particular, a fim de que seja mantida a sentença (Id: 143721657 – páginas 07 a 08).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LEANDRO TEIXEIRA DAMIAN
contra a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública movida em desfavor de
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

De início, ressalto que no recurso se encontra presente os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Pois bem.

A presente Ação Civil Pública foi proposta unicamente com base em auto de infração lavrado pelo IBAMA, sem qualquer outro elemento a embasar a pretensão de reparação do dano, como definição da natureza da área e extensão do dano.

Aliás, da leitura da inicial, não há uma descrição dos fatos a ensejar um entendimento da atividade degradadora ou que seja possível embasar uma conclusão jurídica sobre a responsabilidade do autuado, a reparar o dano.

É certo que a responsabilidade no direito ambiental é objetiva, ou seja, independe da prova do dolo ou da culpa do agente causador do dano. Todavia, mesmo em se tratando de responsabilidade objetiva, esta tem parâmetros e critérios para ser analisada e ter o cunho de punir o agente. Não pode a Administração, ao seu bel prazer, simplesmente à vista da existência de um auto de infração, imputar a responsabilidade ao agente. É necessário existir o nexo de causalidade entre o fato jurídico antecedente (lícito ou ilícito) e o fato jurídico consequente (dano).

O Professor Sylvio Neves Baptista, discorrendo sobre o tema relação de causalidade, esclarece, verbis:

“O nexo causal: de modo geral, relação de causalidade é o nexo material (objetivo ou externo) que liga dois fenômenos, em decorrência do qual um é causa e outro é consequência do primeiro. Quando um fato subsiste por ter sido gerado por outro fato, diz-se que um é causa e outro é efeito. No que respeita a teoria da responsabilidade civil, o nexo causal é a relação de causa e efeito entre o fato do agente e o resultado dano, ou seja, o fato antecedente constitui a causa do efeito dano. [...] Não haverá responsabilidade civil se o prejuízo resulta de algum fato que não pode ser atribuído como causa do dano. [...] É necessário que o dano seja oriundo de uma ação considerada como a sua causa direta ou indireta, bastando que se demonstre que o dano não existiria se o fato antecedente não tivesse ocorrido. A ação ou omissão do agente pode não ser a causa direita do evento danoso, porém, se mediata ou indiretamente concorreu para o acontecimento, o autor ou terceiro imputado há de responder por ele”. (in Teoria Geral do Dano, Ed. Jurídico Atlas, 2003, p.66)

Com efeito, vez que a Constituição Federal, também não descarta o nexo causal, para fins de responsabilização, ao dispor,
in verbis
:

“Art. 225 – [...]

§ 3o - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados”.

No caso, todavia, além do auto de infração, não se demonstrou qualquer conduta do Apelante, seja por ação ou omissão, a demonstrar que o objeto da autuação é passível de ensejar a reparação pretendida.

Verifica-se do Auto de Infração (Id: 142661744) que a descrição do fato é: “destruir 28,91 há de floresta nativa, na região da Amazônia, objeto de especial preservação, sem a licença outorgada pelo órgão ambiental competente” Este fato foi tipificado no art. 50 do Dec. Federal 9.605/98, que tem um tipo aberto, no sentido de não permitir, por si só, saber se a área se trata de reserva legal ou área passível de desmate. Esta definição é imprescindível para apurar o dano e o tipo de reparação. Logo, uma vez que não consta no auto de infração (cuja obrigação não se impõe), deveria ser feita pelo Ministério Público na inicial.

Ressalta-se que o processo foi instruído tão somente com o auto de infração, que, como dito, em que pese não ter questionado sua legitimidade, não pode ser o único lastro probante para ensejar uma reparação por responsabilidade civil.

Nessa linha de raciocínio, vale mencionar que o excelso Superior Tribunal de Justiça julgou, em 22.11.2017, o Recurso Especial n. 1.596.081 em sede de Recurso Representativo de Controvérsia, ou seja, detentor de efeito vinculante capaz de sujeitar todos os Tribunais ao seu devido cumprimento, em consonância com o artigo 928, inciso II, do Código de Processo Civil 8, unificando a jurisprudência conforme preconiza o artigo 926 do mesmo diploma legal.

No referido caso, o e. STJ decidiu que, muito embora a responsabilidade civil ambiental seja objetiva e integral, é obrigatória a comprovação de nexo de causalidade demonstrada pela conduta comissiva ou omissiva do adquirente de produto que causou dano ao meio ambiente.

Senão vejamos:

“Em que pese a responsabilidade por dano ambiental seja objetiva (e lastreada pela teoria do risco integral), faz-se imprescindível, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração da existência de nexo de causalidade apto a vincular o resultado lesivo efetivamente verificado ao comportamento (comissivo ou omissivo) daquele a quem se repute a condição de agente causador” (10 Recurso Especial 1596081, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça, DJe 21.11.2017. 11 Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: [...] III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos)

E no presente caso, como visto, a imputação de responsabilidade civil ambiental ao Apelante decorre da presunção de ocorrência de nexo causal e de dano ambiental e não de prova propriamente dita.

Vê-se, pois, que as inconsistências na utilização das regras de responsabilidade civil ambiental para buscar a condenação do apelado, em razão de estarem ausentes no presente caso a comprovação do dano ambiental e do nexo causal, afasta a pretensão ministerial da condenação, como bem decidiu o Juiz em Primeira Instância.

Assim sendo, mostra-se de rigor o reconhecimento da inexistência de nexo causal de comportamento do Apelante ou mesmo de danos ambientais a serem reparados e/ou indenizados no presente caso, bem como a aplicação do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Representativo de Controvérsia, em consonância com o artigo 927, inciso III 11, do Código de Processo Civil de 2015, para afastar a pretensão deduzida pelo Ministério Público.

Por fim, consigne-se que não se está aqui negando a natureza objetiva da responsabilidade civil por danos ambientais ou mesmo mitigando a natureza propter rem da obrigação, mas solidificando entendimento embasado na jurisprudência do STJ no sentido que muito embora a responsabilidade civil ambiental seja objetiva e integral, é obrigatória a comprovação de nexo de causalidade demonstrada pela conduta comissiva ou omissiva daquele a quem se está imputando o dano ao meio ambiente.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, reformando a sentença,
RECONHECENDO
a ausência de nexo causal e
JULGANDO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023